Tribunal: STF
Processo: ARE 1370428
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM SENTENÇA. JUÍZO A QUO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO, READEQUA OS CONSECTÁRIOS LEGAIS E CONDENA O ENTE PÚBLICO, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSATISFAÇÃO DO ESTADO. ADI N. 2332/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE 6% PARA OS JUROS COMPENSATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ALUDIDA AÇÃO DIRETA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. "[...] a hipótese se amolda perfeitamente a precedente desta Corte, no qual ficou consignado que a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, declarada no julgamento da ADI 2.332/DF, foi posterior ao trânsito em julgado da sentença dos autos, não sendo cabível a alteração no percentual dos juros compensatórios formulada (AgInt no AREsp 929.166/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/08/2019) " (REsp 1896374/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) INSURGÊNCIA DO ESTADO QUANTO A ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PERTINÊNCIA. EXEGESE DO ART. 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. É consabido - em se tratando de demanda de desapropriação indireta - que os juros moratórios terão"[...] como termo inicial o dia "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Apelação Cível 2013.070031-3, Rel. Des. Jaime Ramos, de Ipumirim, Quarta Câmara de Direito Público, j. 12/12/2013)" (TJSC, Apelação Cível n. 0005009- 44.2010.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 21-08-2018) ACLARATÓRIOS CONSIDERADOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR A PRÁTICA DE ATOS TEMERÁRIOS. MERO EXERCÍCIO DE FACULDADES PROCESSUAIS. "Não há litigância de má-fé na mera interposição de recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abuso do direito de recorrer e inexistindo descaso com o Poder Judiciário". (STJ, AgInt no REsp nº 1.598.961/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/06/2017).”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação ao art. 102, § 2º, da CF.



    O recurso não merece ser provido.



    Embora a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de ser “constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)” (ADI 2.332, julgada sob a minha relatoria), na hipótese dos autos, o acórdão recorrido assentou que o título executivo transitou em julgado anteriormente ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.



     



    Por esse motivo, incide, no presente caso, o Tema 360 da repercussão geral, no qual restou fixado entendimento de que se “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (RE 611.503, Redator do acórdão o minstro Edson Fachin/ Tema 360/RG). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



                Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator